Tribunal: TJPA
Processo: 0811321-61.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811321-61.2025.8.14.0000

PACIENTE: RENATO MONTEIRO PEREIRA

AUTORIDADE: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal. Habeas Corpus. Medidas protetivas de urgência deferidas e mantidas em sede de sentença definitiva. Alegação de ausência de provas de suposta violência doméstica praticada contra a vítima capaz de autorizar a imposição das medidas.

Abuso de direito por parte da vítima. Inadequação da via eleita. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente que alega sofrer constrangimento ilegal em virtude da manutenção de medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira. Sustenta a impetrante que as medidas seriam extemporâneas, desarrazoáveis e fundamentadas em comportamento contraditório e abusivo da suposta vítima, que estaria utilizando o aparato judicial como forma de vingança pessoal contra o paciente. Para corroborar suas alegações, foram apresentados vídeos, capturas de tela de conversas e outros elementos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a utilização do habeas corpus como via adequada para análise da legalidade da decisão judicial que manteve medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas, quando tal análise demandaria revolvimento do conjunto probatório.

III. Razões de decidir
3. A via do habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado de provas, o que se mostra imprescindível para a aferição das alegações trazidas pela impetrante.
4. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio, sendo cabível, na hipótese, recurso de apelação contra a decisão que manteve as medidas protetivas.
5. Inexistente flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese
6. Ordem não conhecida. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, mormente quando não caracterizada ilegalidade manifesta.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por
Tatiana Cristina da Silva Araújo
, em favor de
Renato Monteiro Pereira
, contra ato do
Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA
, que deferiu medidas protetivas de urgência em prol da ex-companheira do coacto, nos autos do processo nº 0829237-27.2024.8.14.0006.

Segundo narra a impetração, as referidas medidas foram aplicadas com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), após representação formulada pela ex-companheira do paciente, a Sra. Mythsselem Amorim da Silva, com quem conviveu por cerca de 12 anos em união estável. As medidas impuseram, entre outras restrições, o afastamento do lar, a proibição de aproximação e de contato com a vítima e seus familiares, sob pena de prisão.

A impetrante sustenta, em síntese, que:

não há nos autos elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a imposição ou a manutenção das medidas protetivas;

a decisão originária foi proferida
inaudita altera pars
, e a sentença confirmatória ignorou provas relevantes produzidas pela defesa, como registros de ocorrência, vídeos, mensagens e estudo psicossocial;

a suposta vítima teria agido de forma contraditória e abusiva, utilizando-se do aparato judicial para fins de vingança pessoal e prejudicando deliberadamente o paciente em sua vida pessoal e profissional;

a arma de fogo registrada em nome do paciente estaria indevidamente em posse da vítima, o que, além de configurar retenção indevida de bem, coloca o impetrante em situação de risco de responsabilização penal;

não há registros de descumprimento das medidas por parte do paciente, tampouco ação penal instaurada contra ele.

A impetração menciona ainda a existência de laudos, vídeos, extratos de localização e mensagens, os quais demonstrariam ausência de violência e até comportamentos persecutórios por parte da ex-companheira.

Diante disso, requereu, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos das medidas protetivas impostas, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo, a fim de que sejam revogadas as referidas medidas, restabelecendo-se os direitos fundamentais de locomoção, convivência familiar e moradia do paciente.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou devidamente.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do
mandamus.

É o relatório.

VOTO

Sustenta a impetrante vir o paciente sofrendo constrangimento ilegal, em razão de medidas protetivas deferidas contra ele, em favor de sua ex-companheira, de forma extemporânea e desarrazoada, pois, segundo afirmou, inexistem provas da prática de violência doméstica capaz de autorizar as referidas medidas, ao contrário, a suposta vítima vinha exercendo comportamento contraditório e abusivo, utilizando-se do aparato judicial para alcançar seu intento de vingança contra o coacto, de modo a prejudicá-lo de forma pessoal e profissional.

Para tanto, a impetrante tentou demonstrar a veracidade de seus argumentos através de vídeos, prints de conversa, entre outros meios probatórios.

Ocorre que, conforme cediço, a via cognitiva do
mandamus
não se presta ao revolvimento profundo do acervo probatório, como seria necessário à análise de todo o alegado pela impetrante na hipótese, de sorte a sequer merecer ser conhecido o presente
writ.

Aliás, estando o remédio heroico se insurgindo contra decisão que manteve as medidas protetivas anteriormente concedidas, de forma definitiva, o recurso cabível à hipótese seria o de Apelação Penal, não sendo admissível a utilização do
writ
como sucedâneo de recurso próprio, mormente quando não verificada patente ilegalidade que pudesse justificar eventual concessão da ordem de ofício, como é o caso em análise.

Ante o exposto, não conheço da ordem impetrada.

Belém, 24/07/2025